Tribunal: TJMT
Processo: 1009207-77.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009207-77.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX ELIEL WUTZKE - CPF: 045.437.219-18 (AGRAVADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

II – Com base em informações processuais tem-se da agravante grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores, que a toda vista, demonstram como no caso específico a contratação em compra e venda de soja, as quais não condizem com o deferimento das benesses da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1004656-88.2020.8.11.0037 aviado em “Embargos à Monitória” face a ALEX ELIEL WUTZKE; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 154983181, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 162709165 que houve indubitável equívoco na aplicação do direito ao caso concreto, de modo que, com todo o respeito que se tem pelo nobre Relator, referido entendimento não merece prosperar.

Aduziu que a Indiana Agri não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, a fim de que possa ter seu recurso analisado por este eg. Tribunal. Contudo, mesmo demonstrando a impossibilidade financeira, o nobre Relator entendeu que não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

Alegou ausência total de receita no período de do dia 1o de agosto de 2022 até 31 de janeiro de 2023, consoante relatório de receitas atualizado e, ainda, a indisponibilidade de todo o patrimônio da Indiana. E que todos os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, não podendo a Agravante dispor de qualquer bem para pagar as suas despesas, muito menos as custas e taxas judiciárias.

Sustentou que os extratos bancários não deixam margem para dúvidas que a Agravante não possui valor suficiente em suas contas bancárias para realizar o pagamento do valor necessário para a interposição do recurso de apelação. Que três pontos são de importância ímpar: Os extratos bancários que comprovam a inexistência de saldo bancário, os impostos de renda e, por fim, o relatório de receitas da Indiana, que atesta a inexistência de receita no período de 1o de agosto de 2022 até 31 de janeiro de 2023.

Alegou que diante de todo o contexto fático narrado, bem como os documentos colacionados na exordial, é possível verificar a plena comprovação do evidente estado, ainda que momentâneo, de iliquidez da Agravante, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam preservados os direitos constitucionais da Agravante, do due process os law, contraditório e ampla defesa.

Que a Agravante ajuizou outros embargos à execução, ciente da grave situação que atinge a Agravante, e lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita. Requer reconsideração da r. decisão monocrática que indeferiu o benefício.

Subsidiariamente requereu, ante a necessidade, deferido o recolhimento das custas ao final do processo, de modo a permitir o regular exercício do direito de defesa da Agravante neste momento de instabilidade financeira.

Alegou ainda que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela recursal ora requerida, é impositivo o deferimento do efeito suspensivo para determinar a suspensão do efeito da deserção até o julgamento final deste agravo interno por essa col. Câmara Julgadora.

Contrarrazões do agravado sob o ID no 165305157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Pois, trata-se em origem de Ação Monitória ajuizada por ALEX ELIEL WUTZKE ora recorrido, em desfavor de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ora recorrente, cujo o seu teor visou o cumprimento/execução de contrato de compra e venda de soja no 105000000622020, por objeto a entrega de 120.000,00 (cento e vinte mil) quilogramas de soja em grãos da safra 2019/2020 pelo preço de venda de R$ 70,00 (setenta reais) cada saca, sem subscrição; e contrato de no 105000000132019, tendo por objeto a entrega de 120.000,00 (cento e vinte mil) quilogramas de soja em grãos da safra 2019/2020 pelo preço de venda de R$65,00 (sessenta e cinco reais) cada saca.

Como defesa a requerida aviou Embargos à ação monitória.

Em sentença de primeiro grau restou por dar procedência a ação monitória, e rejeição aos embargos, a constituir de pleno direito o título em executivo judicial.

Interposto recurso de apelação cível pela requerida, pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, com fundamento em documentos financeiros e outros, juntados aos autos.

Em decisão monocrática, após análise dos documentos e razões da recorrente, assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo do próprio negocio, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.

Nesses termos, INDEFIRO o pedido de assistência gratuita.

Intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.”

Repisando: Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (extratos bancários e outros) verifica-se que a apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente aos documentos, sendo necessário relacionar que tais fatos não traduzem em incapacidade de pagar o valor das custas processuais, é com base em tais informações que se tem da grande capacidade financeira da requerente, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Ressalto que o benefício em tela deve ser destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua atividade comercial, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pela agravante, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Destarte, os rendimentos e posses da recorrente não condizem com o deferimento da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Ressalto ainda que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai no 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, MANTENHO o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023